Tribunal: TJDFT
Processo: 0003407-72.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003407-72.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OSMAR DE PAULA CARNEIRO, OSVANDO JOSE DE SOUSA, OZILDA VICENTE DE ARAUJO LIMA, PATRICIA RODRIGUES FERREIRA, PAULO CLESIO GALVAO BEZERRA, PAULO MARCELINO RIBEIRO, PAULO NEUMAN DIAS RIBEIRO, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO ROBERTO DE MELO, PAULO VICENTE BARRETO, PEDRO AVELINO DE CARVALHO FILHO, PEDRO FIRMINO ALVES, PEDRO JOSE DA CONCEICAO, RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA, RAIMUNDA DE FATIMA MONTEIRO GUSMAO, RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA, RAIMUNDA VIEIRA DE MESQUITA, RAIMUNDO COSTA, RAIMUNDO NONATO TORRES, RAQUEL VELOSO FERREIRA, REGINA APARECIDA ROSSI, REGINA CELIA CAMPOS, REGINA CELIA CARNEIRO, REGINA COELI RIBEIRO FIRVEDA, MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS, ANA PAULA OLIVEIRA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição de ID 52041413, MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS e ANA PAULA OLIVEIRA DIAS requerem a dilação de prazo para cumprir a determinação contida no despacho de ID 51737140, qual seja, apresentar documentos que comprovem a partilha sucessória por ocasião do óbito de PAULO NEUMAN DIAS RIBEIRO, credor originário. Assim, ante a ausência de prejuízo para as partes, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento do contido no despacho de ID 51737140. Atenda a Secretaria ao pleito formulado no ID 52041450 para a expedição da certidão almejada. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador